Tribunal: TJDFT
Processo: 0722161-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722161-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO APELANTE: LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O LUIZ CARLOS FERNANDES DE ARAUJO ajuizou ação de rescisão contratual c/c pedido de tutela antecipada, restituição de valores e indenização por danos morais contra LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 49313258). Em 26/05/2023, proferida sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para i) resolver o contrato de compra e venda de veículo e condenar a ré LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA à devolução ao autor do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo o autor devolver o veículo à ré após a restituição e ii) resolver o contrato de financiamento e condenar BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A à devolução ao autor do valor correspondente às parcelas adimplidas (ID 49313681). BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. interpuseram apelações em 20/06/2023 e 23/06/2023 respectivamente. LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (apelante) juntou aos autos comprovante de recolhimento simples do preparo em 29/06/2023 (IDs 49313698 e 49313699) e foi intimado em 01/08/2023 “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC)” (ID 49578179). O prazo transcorreu in albis (certidão - ID 50067756). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1385299, 07217427020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso de apelação interposto por LM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos para análise do recurso de apelação de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ID 49313683), bem como da petição de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. de 04/08/2023 (IDs 49793441 e 49793442). Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora